Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÃO INSALUBRE. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS LOTADO NA DIRETORIA DE INSPEÇÃO – DINSP. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO À INSALUBRIDADE PARA AGENTES QUÍMICOS, FÍSICOS E BIOLÓGICOS. PROVA EMPRESTADA. INUTILIDADE. PRESUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A CONDIÇÕES PECULIARES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei complementar 840/2011, ao tratar do adicional de insalubridade e de periculosidade, condicionou a percepção do benefício à exposição habitual e permanente do servidor a condições atípicas suportadas durante a jornada de trabalho, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica.
2. A despeito das divergências na análise das condições suportadas pelo recorrente durante a jornada de trabalho, não se extrai qualquer evidência de despreparo do perito que, atendo-se às normas vigentes, expôs sua conclusão de modo justificado e coerente, notadamente em relação à exposição a ruídos.
3. A perícia individualizada no local de trabalho do apelante, elemento indispensável para verificar as reais condições suportadas pelo servidor em sua rotina laboral e aferir, se o caso, o grau de insalubridade eventualmente incidente sobre as atividades objeto da perícia, dispensa a prova emprestada, que leva em consideração circunstâncias não necessariamente semelhantes às do autor.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei 413/RS, reiterou seu posicionamento no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
5. Recurso conhecido e não provido.